Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 0014549-79.2018.8.11.0041, interposto em seu desfavor por ESPÓLIO DE RUY BOSSAY TOLEDO, representado por LIA LARA PINTO TOLEDO, que rejeitou as impugnações ofertadas pelos Executados e nos termos do §5o do artigo 854 do CPC, e converteu em penhora a indisponibilidade financeira dos valores bloqueados.
Em apertada síntese, sustenta a agravante que (i) foi realizada penhora nas contas da Executada/Agravante e atingindo seu patrimônio em R$ 7.268,78; (ii) os valores penhorados se trata de verbas oriundas de aposentadoria, verba de impenhorabilidade absoluta, conforme preconiza o 833, IV, do CPC; (iii) configurada a ilegalidade, passível de condenação pelo Judiciário e consequente liberação imediata da conta e valores retido agravante; (iv) a execução deve se dar do meio menos gravoso paa o executado, termos do art. 805, do CPC; (v) referidos valores são resultantes de direito do agravante obtido judicialmente e que encontra-se praticamente comprometido, pois são utilizados para sua subsistência digna, compra de medicamentos; (vi) a penhora seria cabível somente diante de valores vultuosos, que fosse capaz de alterar a condição social do agravante ; (vii) tem avançada idade e problemas de saúde; (viii) vai ao banco realizar os saques a cada 6 meses, ou 4 meses, depende de sua necessidade, juntando os valores na conta para saque de uma única vez; (ix) o valor bloqueado de R$ 7.268,78 se refere a 4 (quatro) meses de aposentadoria que a Agravante estava aguardando para ir sacar; (x) não recebe nenhum valor em sua conta a não ser os proventos de aposentadoria, tão pouco possui gastos elevados que não condizem com a realidade.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na espécie, a agravante alega que a penhora on line, via SISBAJUD (ID 74660170-origem), recaiu em conta corrente utilizada exclusivamente para recebimento da sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, diante do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
Dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC:
"São impenhoráveis:
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
Referida norma tem por finalidade preservar a subsistência do devedor, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, afastando eventual constrição sobre ativos destinados ao seu sustento ou de sua família. Nesse viés, cumpre destacar que a citada vedação tem por objeto os proventos propriamente ditos e não a conta bancária em que são depositados.
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora sobre proventos de aposentadoria do devedor que venha a acumular capital, ante a descaracterização de sua função eminentemente alimentar:
No caso dos autos, observa-se que a agravante Eliza Carajoinas Alves Ramalho recebe aposentadoria do INSS que gira em torno de R$ 1.212,00, documento de ID 121486489-pág.16. Sendo cumprido parcialmente o bloqueio na quantia de R$ 7.268,78, documento de ID 74992311-origem, deve ser decotado da penhora online apenas o valor percebido a título de aposentadoria, permanecendo restrito ao juízo o montante de R$ 6.056,78, dada a perda da natureza alimentar da verba por compor a reserva de capital da agravante.
Nesse aspecto, a aplicação da vedação contida no art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra razoável quanto ao valor que excede o montante referente à aposentadoria, uma vez que o bloqueio efetivado recaiu sobre reserva de capital, não ameaçando o sustento da agravante ou de sua família.
Cabível, portanto, a manutenção da penhora realizada sobre o numerário excedente à aposentadoria na conta bancária da Sra. Eliza Carajoinas Alves Ramalho.
"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. - Como, a rigor, não se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à Súmula no 267 do STF. - Ainda que a regra comporte temperamento, permanece a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do ato judicial, como ocorre na espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento." (STJ-3a t., RMS 25.397, Mina. Nancy Andrighi, j. 14.10.08).
“Quando, porém, o valor relativo a salário ou verba afim não for consumido integralmente para o suprimento das necessidades básicas do executado, passa a compor reserva de capital e perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável Possibilidade, ainda, de manutenção da penhora de parte do valor penhorado, por não haver prova da sua origem - Agravo provido em parte (TJSP; AI 2021571- 95.2020.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito Privado; j. 12/03/2020).
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO pretendido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -